Tribunal: TJDFT
Processo: 0717976-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717976-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO ASSIS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. DELITO REMANESCENTE. ROUBO QUALIFICADO. PENA INFERIOR A OITO ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto a um dos crimes pelos quais o apenado foi condenado, torna-se possível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, desde que a fixação do regime de cumprimento tenha como fundamento tão somente o somatório das penas. 2. Não há que se falar em alteração do regime pelo Juízo da Execução, sob pena de ofensa à coisa julgada, na hipótese de estabelecimento do regime inicial fechado com fundamento no caso concreto. 3. Agravo em execução penal conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 33 do Código Penal, defendendo que a pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime fechado apenas quando a pena ultrapassa 8 anos ou em casos específicos. Alega que a pena aplicada se enquadra nos critérios para o regime semiaberto, bem como que a decisão de fixar o regime fechado foi inadequada e não está em consonância com a lei. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada YNGRID HELLEN GONÇALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 44.727 (ID 62507628). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 33 do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da fixação de regime de pena inicial fechado aos casos em que a pena aplicada é inferior a 8 anos, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “apesar de a pena aplicada ser inferior a 8 anos, o registro de circunstância judicial desfavorável justificaria, em consonância com o art. 33, §§ 2o e 3o do CP, a aplicação do regime inicial fechado” (AgRg no HC n. 900.034/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Mesmo que tal impedimento fosse superado, no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Outrossim, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido, “é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não se admite como paradigma, para fins de comprovação de alegado dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência, na medida em que os remédios constitucionais possuem objeto/natureza e extensão material distintos do recurso especial. Precedentes” (AgRg no REsp n. 2.085.459/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada YNGRID HELLEN GONÇALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 44.727 (ID 62507628). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015